Tribunal: STF
Processo: ADPF 1154
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 2.492/2023 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. LEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. SUBSIDIARIEDADE. OBSERVÂNCIA. USO DE LINGUAGEM NEUTRA. EDUCAÇÃO E ENSINO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF/1988, ART. 24, IX). NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada contra a Lei n. 2.492/2023 do Município de Boa Vista/RR, que veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em instituições de ensino municipais bem como prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimento.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. São duas as questões em discussão: (i) saber se é adequada a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar lei municipal, ante a possibilidade de instauração de controle concentrado em âmbito estadual; e (ii) saber se norma local pode dispor sobre o uso da linguagem neutra, considerada a competência privativa da União para legislar acerca de diretrizes e bases da educação nacional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Aliança Nacional LGBTI+ e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH) são entidades de âmbito nacional voltadas à tutela de direitos da população LGBTQIAP+, ostentando legitimidade ativa para a propositura da ação (CF/1988, art. 103, IX). Precedentes.



    4. A via do controle concentrado estadual não impede a admissibilidade da ADPF, considerado o requisito da subsidiariedade, ante a potencial reprodução da controvérsia, somada à relevância dos preceitos fundamentais em discussão, a legitimar o uso da ação como meio adequado e eficaz. Precedentes. 



    5. A matéria veiculada na lei municipal – fixação de parâmetros para o uso da língua portuguesa em instituições de ensino – insere-se na competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXIV, da CF/1988.



    6. A competência concorrente dos entes federados para legislar sobre educação (art. 24, IX) deve respeitar a normatização geral da União estabelecida na Lei n. 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).



    7. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tratam da norma culta e das variações linguísticas como conteúdo de ensino e não autorizam que Estados ou Municípios imponham ou vedem formas alternativas de expressão linguística.



    8. A vedação, por ente municipal, de modalidade linguística não padronizada configura invasão da competência legislativa da União, o que revela inconstitucionalidade por vício formal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 2.492/2023 do Município de Boa Vista/RR.